Tribunal: TJMT
Processo: 1041399-38.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041399-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAISE PAES DE BARROS HARDMAN MORAES - CPF: 338.313.708-26 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (AGRAVADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (AGRAVADO), CLAUDIA GRAZIANO PAES DE BARROS - CPF: 384.399.301-78 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE CONTRATUAL ACIMA DE 1.000%. PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESTABELECIMENTO DO PLANO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 6ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que indeferiu tutela de urgência em Ação Declaratória de Nulidade de Reajuste Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. A autora/agravante, beneficiária de plano de saúde coletivo há mais de sete anos, pleiteava a reativação do plano cancelado por inadimplência de duas mensalidades consecutivas (agosto e setembro/2025) e a suspensão de reajustes que elevaram a mensalidade de R$ 831,10 (2018) para R$ 8.195,08 (2025). Alega abusividade nos reajustes, ausência de notificação prévia sobre o cancelamento e necessidade de continuidade do tratamento oncológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência recursal visando ao restabelecimento do plano de saúde cancelado por inadimplência; (ii) verificar, em sede de cognição sumária, a plausibilidade da alegação de abusividade dos reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presença da probabilidade do direito se evidencia pelo aumento superior a 1.000% na mensalidade do plano de saúde entre 2018 e 2025.

4.

O perigo de dano está configurado pela suspensão do plano de saúde de paciente em tratamento oncológico contínuo desde 2014, sendo a interrupção apta a comprometer a sua saúde e a eficácia do tratamento.

5.

A ausência de notificação prévia acerca do cancelamento do contrato, exigida pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, torna, em cognição sumária, questionável a legalidade da rescisão por inadimplência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O reajuste de mensalidades em planos de saúde coletivos por adesão deve observar os princípios da boa-fé e da proporcionalidade, podendo ser controlado judicialmente em caso de indícios de abusividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; art. 35-E, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAI 1003793-88.2016.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.11.2017; TJMT, RAI 0107490-45.2016.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 30.11.2016.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1041399-38.2025.8.11.0000 de decisão da 6ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Nulidade de Reajuste Contratual c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava a reativação do seu plano de saúde, bem como o não reajuste das mensalidades.

A agravante alega que é beneficiária do plano de saúde mantido pelas agravadas há mais de 7 anos de forma regular.

Aduz que, por dificuldade financeira, deixou de pagar apenas duas mensalidades consecutivas, referentes aos meses de agosto/2025 e setembro/2025.

Afirma que os valores cobrados são abusivos com reajustes acima dos índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Informa que em 2018, o plano era de R$ 831,10 e em 2025 passou para R$8.195,08, ou seja, um aumento de quase 1.000% sem qualquer justificativa, planilha de cálculos e completamente incoerente com os reajustes autorizados pela ANS.

Explica que em 2024 pagava R$2.905,93, em março de 2025 foi para R$4.213,60 e, em agosto deste mesmo ano, em razão de seu aniversário, ocorreu novo reajuste de 95%, chegando a R$8.195,08.

Argumenta que o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98 estabelece que o contrato de plano de saúde só pode ser rescindido após 60 dias de atraso e mediante notificação até o 50º dia.

E mais, a ausência de comprovação dessa notificação torna o cancelamento ilegal.

Diz que necessita do plano, pois faz tratamento oncológico.

Antecipação da tutela deferida conforme Id. 330720374.

As agravadas apresentaram contraminuta sustentando a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Defendem a legalidade dos reajustes aplicados, distinguindo entre reajuste anual (variação de custos médico-hospitalares e sinistralidade) e reajuste por faixa etária, ambos com previsão contratual expressa e em conformidade com as normas da ANS.

Argumentam que a ANS não define percentual máximo de reajuste para planos coletivos, havendo livre negociação entre operadoras e contratantes.

Invocam jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da presunção de legalidade dos reajustes em contratos coletivos, cuja contestação demandaria perícia atuarial.

Sustentam a inexistência de periculum in mora, pois a agravante vem arcando com os reajustes anuais desde o início da contratação sem manifestar discordância, além de não ter comprovado necessidade financeira ou perigo concreto de dano.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
decisum
atacado, está assim fundamentado:

(...)

No presente caso, não se verifica a probabilidade do direito invocado pela parte autora. Embora afirme que o reajuste é injustificado, se observa da Proposta de Adesão (ID 213124970, p. 13) que a autora possui pleno conhecimento acerca dos reajustes aplicados por faixa etária, os quais, aparentemente, são responsáveis pelo aumento da mensalidade, aliado ao reajusta anual.

Da mesma forma, não há fundamento para determinar a reativação do plano de saúde, uma vez que o cancelamento se deu por inadimplência, conforme se verifica do demonstrativo de faturas em aberto constante do documento de ID 213124970, p. 64.

A contratação do plano de saúde se deu mediante livre manifestação de vontade entre as partes, com estipulação expressa de cláusulas de reajuste financeiro, não sendo possível, neste momento processual inaugural, aferir a alegada abusividade dos reajustes praticados.
(Id n. 213940073 – autos em primeiro grau)

A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, consistente na suspensão dos reajustes aplicados em seu plano de saúde coletivo por adesão.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, conforme documentado nos autos, a mensalidade do plano de saúde sofreu elevação de R$ 831,10 em 2018 para R$ 8.195,08 em 2025, representando aumento aproximado de 1.000% no período de sete anos.

Especificamente em 2025, houve dois reajustes sucessivos: em março, de R$ 2.905,93 para R$ 4.213,60 (aproximadamente 45%), e em agosto, para R$ 8.195,08 (aproximadamente 95%). A aplicação de dois reajustes substanciais no mesmo ano, resultando em elevação superior a 100% da mensalidade em curto intervalo temporal, evidencia, em cognição sumária, desproporcionalidade.

Embora os planos coletivos não estejam sujeitos aos índices de reajuste estabelecidos pela ANS, que são aplicáveis apenas aos planos individuais, a jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que os reajustes aplicados aos planos coletivos não podem ser abusivos, devendo observar os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da função social do contrato.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL E COBRANÇA RETROATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

III. Razões de decidir

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

A legalidade do reajuste aplicado a planos de saúde coletivos demanda dilação probatória, especialmente prova atuarial, para verificar se o percentual adotado pela operadora foi desproporcional ou contrário às normas regulatórias.

A análise da adequação da comunicação prévia sobre o reajuste também exige instrução probatória, não sendo possível aferi-la em sede de cognição sumária.

IV. Dispositivo E Tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A suspensão de reajustes em planos de saúde coletivos exige comprovação inequívoca de abusividade, o que demanda dilação probatória, notadamente prova atuarial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 35-E, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1003793-88.2016.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.11.2017; TJMT, RAI 0107490-45.2016.8.11.0000, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 30.11.2016.

(N.U 1001206-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 01/03/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. MANUTENÇÃO DA TAXA DE REAJUSTE ANUAL DA ANS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.RECURSO DESPROVIDO
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré passe a cobrar a mensalidade do plano de saúde, contando como taxa de reajuste anual, o índice previsto pela ANS II.
Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o reajuste contratual é abusivo, e se há requisitos para a concessão da tutela de urgência.
III. Razões de decidir

Embora o contrato preveja reajustes anuais e por faixa etária, a majoração excessiva configura aparente desproporcionalidade, gerando risco de inadimplência e distrato contratual
.

A necessidade de dilação probatória para aferir a abusividade do reajuste impede a reforma da decisão interlocutória, mantendo-se os valores originais como medida provisória, conforme jurisprudência sedimentada.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A majoração excessiva de mensalidades em plano de saúde coletivo, ainda que contratualmente prevista, pode ser objeto de suspensão judicial quando restar evidenciada desproporcionalidade, preservando-se como taxa de reajuste anual, o índice previsto pela ANS II, até ulterior apuração em instrução probatória.”
(...)(N.U 1022243-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

Assim, em análise primária,
o primeiro requisito estáconsubstanciado
no fato de que o aumento foi realizado de forma unilateral sem qualquer notificação.

Já o perigo de dano
está evidenciado pela possibilidade de interrupção do tratamento da agravante, diagnosticado com câncer de sangue (trombocitemia essencial), que está em tratamento e acompanhamento médico desde 2014, conforme informado na petição inicial.

Também não se observa dano irreparável em decorrência do deferimento da medida, já que, se o agravante sucumbir em última instância, as agravadas poderão cobrar judicialmente os valores adiantados. Contudo, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Diante do exposto, estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela antecipada recursal é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela antecipada recursal, determinando o restabelecimento imediato do plano de saúde nas mesmas condições anteriores ao cancelamento, até o julgamento final do mérito da ação originária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026